Tribunal: STF
Processo: ARE 1298577
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da Décima Segunda Turma Recursal do Juizado Especial Federal da 3ª Região - Seção Judiciária do Estado de São Paulo, do qual se extraem do voto condutor do acórdão as seguintes passagens:
    “[...]
    Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de prorrogação do salário maternidade. Sustenta a parte autora que pretende a alteração do marco inicial para a concessão do benefício de salário maternidade para a alta hospitalar e não do nascimento.
    […]
    A Lei não permite a prorrogação do período de 120 (cento e vinte) dias previsto no artigo 71, mesmo em casos de bebês nascidos prematuramente ou quando permanecem internados por questões de saúdes, ou em ambos as hipóteses. A única hipótese de prorrogação legalmente prevista se encontra na Lei nº 11.770/2008, que prevê a continuidade do benefício por mais 60 (sessenta dias) às mães empregadas em pessoas jurídicas que aderirem ao Programa Empresa Cidadã. 
    Não há nos autos informação de que a empregadora da recorrente tenha aderido a tal programa. 
    Frise-se também que o amparo à maternidade é norma programática e sua efetividade está consubstanciada na própria instituição da licença maternidade e do salário maternidade. 
    Importante salientar que o período concedido pela lei a título de licença maternidade é taxativo, não cabendo ao Poder Judiciário estendê-lo sob risco de estar usurpando atribuição do Poder Legislativo. 
    A contingência estabelecida pela lei como marco para o início do salário maternidade é o nascimento, não podendo ser alterada ao alvedrio do julgador. 
    No caso, a parte autora pretende que o salário maternidade se inicie partir da saída do bebê do Hospital, circunstância que não tem previsão legal, devendo, portanto, ser indeferida. (…).
    […].”
    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 7º, XVIII, 195, § 5º, e 201, II, da CF. Sustenta que, “em virtude da prematuridade, o bebê permaneceu internado na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal da Maternidade Pro Matre, em São Paulo, há época da propositura da ação, sem previsão de alta, sendo certo que a internação superou os 120 dias da licença maternidade” (sic). Afirma que “a legislação em vigor garante, em princípio, o auxílio-maternidade pelo período de 120 dias para a trabalhadora gestante, o que de fato foi concedido à Recorrente. Contudo, a licença-maternidade da Recorrente esteve em curso desde o parto, não obstante a prematuridade, sendo certo que a mesma expirou antes mesmo de seu filho ter alta hospitalar” (sic). 
    3. Com essa argumentação, a parte recorrente requer a reforma do “acórdão, para determinar a prorrogação da licença maternidade à Recorrente, por mais 120 (cento e vinte) dias, período em que o menor permaneceu internado na UTI Neonatal´, deslocando-se o termo inicial para a data da alta hospitalar (e não da data do nascimento)”. 
    4. O recurso extraordinário deve ser provido.
    5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal referendou a liminar concedida pelo Ministro Edson Fachin na ADI 6.327/DF, para prorrogar o benefício, assim como considerar como termo inicial da licença-maternidade e do respectivo salário-maternidade a alta hospitalar do recém-nascido e/ou de sua mãe, o que ocorrer por último, quando o período de internação exceder as duas semanas previstas no art. 392, §2º, da CLT, e no art. 93, §3º, do Decreto n.º 3.048/99. 
    6. Confira-se a ementa da ADI 6.327/DF:
    “REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI. IMPUGNAÇÃO DE COMPLEXO NORMATIVO QUE INCLUI ATO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO. FUNGIBILIDADE. ADPF. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. REQUISITOS PRESENTES. CONHECIMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PROTEÇÃO DEFICIENTE. OMISSÃO PARCIAL. MÃES E BEBÊS QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÃO PROLONGADA. NECESSIDADE DE EXTENSÃO DO PERÍODO DE LICENÇA-MATERNIDADE E DE PAGAMENTO DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO PERÍODO DE 120 DIAS POSTERIOR À ALTA. PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA COMO DIREITOS SOCIAIS FUNDAMENTAIS. ABSOLUTA PRIORIDADE DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS. DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR. MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA. ALTA HOSPITALAR QUE INAUGURA O PERÍODO PROTETIVO.
    1. Preliminarmente, assento, pela fungibilidade, o conhecimento da presente ação direta de inconstitucionalidade como arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma vez que impugnado complexo normativo que inclui ato anterior à Constituição e presentes os requisitos para a sua propositura.
    2. Margem de normatividade a ser conformada pelo julgador dentro dos limites constitucionais que ganha relevância no tocante à efetivação dos direitos sociais, que exigem, para a concretização da igualdade, uma prestação positiva do Estado, material e normativa. Possibilidade de conformação diante da proteção deficiente. Precedente RE 778889, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 10/03/2016.
    3. O reconhecimento da qualidade de preceito fundamental derivada dos dispositivos constitucionais que estabelecem a proteção à maternidade e à infância como direitos sociais fundamentais (art. 6º) e a absoluta prioridade dos direitos da crianças, sobressaindo, no caso, o direito à vida e à convivência familiar (art. 227), qualifica o regime de proteção desses direitos.
    4. Além disso, o bloco de constitucionalidade amplia o sistema de proteção desses direitos: artigo 24 da Convenção sobre os Direitos da Criança (Decreto n.º 99.710/1990), Objetivos 3.1 e 3.2 da Agenda ODS 2030 e Estatuto da Primeira Infância (Lei n.º 13.257/2016), que alterou a redação do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/1990), a fim de incluir no artigo 8º, que assegurava o atendimento pré e perinatal, também o atendimento pós-natal. Marco legal que minudencia as preocupações concernentes à alta hospitalar responsável, ao estado puerperal, à amamentação, ao desenvolvimento infantil, à criação de vínculos afetivos, evidenciando a proteção qualificada da primeira infância e, em especial, do período gestacional e pós-natal, reconhecida por esta Suprema Corte no julgamento do HC coletivo das mães e gestantes presas (HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018).
    5. É indisputável que essa importância seja ainda maior em relação a bebês que, após um período de internação, obtêm alta, algumas vezes contando com já alguns meses de vida, mas nem sempre sequer com o peso de um bebê recém-nascido a termo, demandando cuidados especiais em relação a sua imunidade e desenvolvimento. A alta é, então, o momento aguardado e celebrado e é esta data, afinal, que inaugura o período abrangido pela proteção constitucional à maternidade, à infância e à convivência familiar.
    6. Omissão inconstitucional relativa nos dispositivos impugnados, uma vez que as crianças ou suas mães que são internadas após o parto são desigualmente privadas do período destinado à sua convivência inicial.
    7. Premissas que devem orientar a interpretação do art. 7º, XVIII, da Constituição, que prevê o direito dos trabalhadores à licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias. Logo, os cento e vinte dias devem ser considerados com vistas a efetivar a convivência familiar, fundada especialmente na unidade do binômio materno-infantil.
    8. O perigo de dano irreparável reside na inexorabilidade e urgência da vida. A cada dia, findam-se licenças-maternidade que deveriam ser estendidas se contadas a partir da alta, com o respectivo pagamento previdenciário do salário-maternidade, de modo a permitir que a licença à gestante tenha, de fato, o período de duração de 120 dias previsto no art. 7º, XVIII, da Constituição.
    9. Presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, defiro a liminar, a fim de conferir interpretação conforme à Constituição ao artigo 392, §1º, da CLT, assim como ao artigo 71 da Lei n.º 8.213/91 e, por arrastamento, ao artigo 93 do seu Regulamento (Decreto n.º 3.048/99), e assim assentar (com fundamento no bloco constitucional e convencional de normas protetivas constante das razões sistemáticas antes explicitadas) a necessidade de prorrogar o benefício, bem como considerar como termo inicial da licença-maternidade e do respectivo salário-maternidade a alta hospitalar do recém-nascido e/ou de sua mãe, o que ocorrer por último, quando o período de internação exceder as duas semanas previstas no art. 392, §2º, da CLT, e no art. 93, §3º, do Decreto n.º 3.048/99.”
    7. Nessa mesma linha, cito o ARE 1.260.862, Rel. Min. Dias Toffoli.
    8. Diante do exposto, com base no art. 932, V, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário. Invertidos os ônus de sucumbência. 
    Publique-se. 
          Brasília, 17 de dezembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator